Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-14.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004229-14.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE RODRIGUES MARQUES - CPF: 027.405.581-39 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004229-14.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004229-14.2025.8.11.0006

1 Recorrente:

Marlene Rodrigues Marques

Recorrido:
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

2 Recorrente:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Recorrida
:
Marlene Rodrigues Marques

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais. A sentença determinou a devolução dos valores descontados indevidamente da conta bancária da autora e fixou indenização por danos morais. A consumidora recorreu para majorar a indenização. A instituição financeira requereu a improcedência total dos pedidos iniciais, ou o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da regular contratação dos serviços bancários que originaram os descontos questionados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais, além da restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, embora alegue a legalidade dos descontos, não comprova a existência de contrato assinado pela autora nem apresenta outro elemento de prova capaz de demonstrar a autorização da cobrança, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

4.

Configurada a falha na prestação de serviço, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, por ausência de engano justificável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o desconto indevido, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada tentativa frustrada de solução administrativa, o que não se verificou no caso concreto.

6.

A fixação de danos morais na sentença deve ser afastada, por ausência de repercussão extrapatrimonial demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora prejudicado. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

A restituição deve ocorrer em dobro, quando ausente o engano justificável por parte do fornecedor.

3.

O desconto indevido, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Turma Recursal, Número Único 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024; Conclusão número 01 da Primeira Turma Recursal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, páginas 14 e 15, em 1º de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004229-14.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004229-14.2025.8.11.0006

1 Recorrente:

Marlene Rodrigues Marques

Recorrido:
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

2 Recorrente:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Recorrida
:
Marlene Rodrigues Marques

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Marlene Rodrigues Marques e Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.

315597942
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Marlene Rodrigues Marques

(Id.

315597947
): requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

(
Id.
315597943
): requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, defende que o dano moral é indevido.

Contrarrazões

de
Marlene Rodrigues Marques

(Id.
315597946
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões

de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

(Id.
315598351
): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004229-14.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1004229-14.2025.8.11.0006

1 Recorrente:

Marlene Rodrigues Marques

Recorrido:
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

2 Recorrente:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Recorrida
:
Marlene Rodrigues Marques

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a restituição do valor descontado indevidamente e para fixar danos morais.

A empresa recorrente alega que não há falha na prestação de serviço, sob o argumento de que o contrato foi regularmente celebrado, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores descontados, nem mesmo em danos morais.

Por isso, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Em contrapartida, o
Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais, sob a justificativa de que o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) não está em conformidade com o que tem sido fixado por esta turma recursal.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cuja instituição financeira recorrente afirma não ter ocorrido e autora almeja a majoração
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser reformada a sentença quanto à indenização por danos morais.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela instituição financeira, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1ª TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos a sentença de 1° grau. Por conseguinte, REPUTO prejudicado o recurso da autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025